Tribunal: TJMT
Processo: 1049859-11.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049859-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), JUCINEIDE DE CARVALHO - CPF: 405.998.091-91 (RECORRIDO), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E
DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADIÇÃO ENTRE LAUDOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo ente estatal contra sentença que julgou procedente o pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de servidora pública, com base em laudo médico do SUS que atestou cardiopatia grave. O recurso alega nulidade por cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado desconsiderou laudo da perícia administrativa oficial que concluiu pela inexistência da moléstia prevista em lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o julgamento antecipado da lide, diante da contradição entre o laudo médico do SUS e o laudo da perícia administrativa, configura cerceamento de defesa; e (
ii
) se, em tal cenário, é dever do magistrado determinar a produção de prova pericial judicial para a correta elucidação da controvérsia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de laudos médicos contraditórios, sendo um particular/SUS atestando a cardiopatia grave e outro oficial/administrativo negando o enquadramento legal da doença, estabelece uma controvérsia de natureza eminentemente técnica que impede o julgamento antecipado da lide.

4. Configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova pericial judicial, indispensável para dirimir a divergência probatória e permitir a formação de um convencimento seguro do julgador sobre a real condição de saúde da parte.

5. Em casos de conflito entre provas técnicas sobre a existência de moléstia grave para fins de isenção tributária, é dever do magistrado, inclusive de ofício, determinar a realização de perícia judicial para garantir a correta aplicação do direito e a busca da verdade real.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A existência de contradição entre o laudo médico emitido pelo SUS, que atesta a moléstia grave, e o laudo da perícia administrativa, que a nega, instaura controvérsia técnica que afasta a possibilidade de julgamento antecipado da lide. 2. Configura cerceamento de defesa a não produção de prova pericial judicial para dirimir a divergência, sendo dever do magistrado, ainda que de ofício, determinar a necessária instrução probatória para a formação de um convencimento seguro.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.116.620/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09/08/2010; STJ, Súmula no 598; N.U 1029157-44.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, j. 13/10/2025; N.U 1028579-81.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, j. 02/10/2025; N.U 1072593-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 02/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1049859-11.2025.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
s
:
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Recorrido
:
JUCINEIDE DE CARVALHO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JUCINEIDE DE CARVALHO
ajuizou reclamação em face d
e

ESTADO DE MATO GROSSO
e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
. Noticiou que: a) é servidora pública aposentada desde 2017; b) é portadora de
coronariopatia

multiarterial
grave desde 26/8/2016 (CID I251, Z95), configurada como cardiopatia grave; c) requereu administrativamente junto ao MTPREV a isenção do imposto de renda, com fundamento no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88; d) seu requerimento foi negado ao argumento de que não foi constatada enfermidade/moléstia prevista no rol da Lei 7.713/88. Requereu: a) a concessão de tutela de evidência para determinar a suspensão do desconto de imposto de renda; b) a procedência d
os pedidos
para determinar aos r
eclamado
s que
lhe
isentem do pagamento de Imposto de Renda Pessoa Física; c) o reconhecimento do início d
e su
a comorbidade cardiopatia grave em 26 de agosto de 2016.

O juízo singular concluiu que: a) a parte reclamante juntou aos autos documentos probatórios de que foi diagnosticada com
coronariopatia

multiarterial
grave/cardiopatia grave (CID I251/Z95), doença grave prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88; b) os documentos comprovam que a
parte
reclamante possui doença enquadrada na isenção nos termos do art. 6o da referida Lei, conforme laudo médico desde 26/8/2016. Ao final proferiu
sentença
de procedência para declarar o direito à isenção do imposto de renda diante do diagnóstico de
coronariopatia

multiarterial
grave/cardiopatia grave (CID I251/Z95) desde 26/8/2016.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o magistrado julgou a demanda com base exclusivamente no relatório médico particular da
parte

reclamante
, desconsiderando o laudo oficial realizado administrativamente; b) a divergência entre os documentos médicos impunha a necessidade de dilação probatória com a nomeação de médico para elaboração de laudo pericial; c) a perícia médica realizada na esfera administrativa concluiu expressamente que a parte
reclamante
não é portadora de doença pertencente ao rol legal; d) o rol de doenças previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 é taxativo, conforme decidido pelo STJ no Tema 250. Requereu o provimento do recurso para: a) acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; b) subsidiariamente, reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Isenção de Imposto de renda. Aposentadoria. Moléstia grave
.

São isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos de aposentadoria motivada por acidente em serviço e os recebidos por portadores de "
moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
" conforme previsto no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88.

O rol previsto no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, é taxativo e precisa de conclusão médica especializada, apontando precisamente a moléstia acometida, mesmo que a doença seja contraída depois da aposentadoria.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado no STJ em Recurso Repetitivo (Tema 250):

“(...) 2. O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (
numerus

clausus
), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. (STJ// REsp n. 1.116.620/BA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010,
DJe
de 25/8/2010.)”

Mesmo entendimento é difundido por esta Turma Recursal:

“(...) 4. Imposto de renda. Isenção dos proventos de aposentadoria em razão de moléstia grave. São isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos de aposentadoria motivada por acidente em serviço, moléstia profissional ou alguma das moléstias graves arroladas no artigo 6o, inciso XIV, da Lei7.713/88. O rol previsto no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 é taxativo (Tema 250 do STJ. REsp n. 1.116.620/BA). Para fins de isenção do imposto de renda, é necessária a apresentação de documento médico, especializado e conclusivo, atestando que o aposentado está acometido de alguma moléstia profissional grave, nos termos da legislação em vigor. O documento oficial da
MTPrev
apresentado no ID 222275746/PJe2 (pág. 19), declara que a parte reclamante não estava acometida por moléstia enquadrada no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. O receituário acostado no ID 222275746/PJe2 (pág. 11) não é suficiente para fragilizar o documento oficial da perícia estatal, pois não reconhece expressamente a existência de nenhuma das doenças previstas no texto legal, bem como a natureza permanente da incapacidade, já que afirma que a parte reclamante ainda se encontra em tratamento e em reabilitação física. O juiz de primeiro grau assim se pronunciou: "Dessa forma, do conjunto probatório trazido pela parte autora, em especial os documentos juntados, id. 135813747 – páginas 7/8/9/11, não é possível constatar que preenche os requisitos legais para concessão da isenção pretendida, eis que não é portadora de nenhuma das doenças do rol acima." (...) (N.U 1072593-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024).”

“(...) 3. Com efeito, o artigo 6o, XIV, Lei no 7.713/88, com redação dada pela Lei no 11.052/04, assim disciplina: “Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas. (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. (destaquei) 4. A requerente, servidora aposentada, padece de neoplasia maligna da bexiga (CID C67), conforme descrito no laudo médico e exames juntados na inicial. 5. Dessa forma, diante do laudo que comprova a doença grave que acomete a autora desde 2015, tem ela direito à isenção de imposto de renda retido na fonte, nos moldes do art. 6°, inciso XIV da Lei Federal n° 7.713/88, e à consequente restituição dos valores indevidamente retidos, respeitada a prescrição quinquenal. (...) (N.U 1003073-17.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO REFORMADO - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PORTADOR DE DOENÇA GRAVE - CARDIOPATIA GRAVE - LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL - PRESCINDIBILIDADE - LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO - SÚMULA 598 DO STJ - ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A isenção prevista na Lei no 7.713/88, em seu art. 6o, incisos XIV e XXI, estão elencadas as hipóteses de isenção com relação a proventos de aposentadoria ou reforma, e os valores relativos a pensões, quando os respectivos titulares forem portadores de moléstias graves, nos casos e nas condições previstas. 2. In
casu
, restou demonstrado que a enfermidade sofrida pelo reclamante se enquadra nas hipóteses legais, logo, presente seu direito à integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez. 3. “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598 do STJ). 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1017909-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024)”

Existindo contradição entre laudo médico oficial e documento médico particular para comprovar a moléstia grave, é dever do magistrado determinar, mesmo que de ofício, a produção de nova prova pericial, visto que no presente caso a instrução probatória adequada é indispensável por envolver direito sensível, como isenção tributária por doença grave, devendo, nestes casos, a sentença ser anulada para impor a produção da prova pericial.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO No 1028579-81.2025.8.11.0001 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ RECORRENTE: CELCITA ROSA PINHEIRO DA SILVA RECORRIDOS: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL) Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO OFICIAL E DOCUMENTO PARTICULAR. NECESSIDADE DE NOVA PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. (...) Sentença anulada, de ofício. Tese de julgamento:" 1. A existência de contradição entre laudo médico oficial e documento médico particular quanto à presença de moléstia grave afasta a aplicação da Súmula 598 do STJ. 2. É dever do magistrado determinar, de ofício, a produção de nova prova pericial quando os elementos dos autos forem contraditórios e insuficientes para o julgamento seguro da causa. 3. A instrução probatória adequada é indispensável, ainda que nos Juizados Especiais, quando a controvérsia envolver questão técnica e direito sensível, como isenção tributária por doença grave." (...) (N.U 1028579-81.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)”

“EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (....) Tese de julgamento: 1. A ausência de prova pericial médica em ação que discute isenção de imposto de renda por moléstia grave, quando existente controvérsia probatória, configura cerceamento de defesa. 2. O juízo deve determinar, de ofício, a realização de perícia médica quando indispensável à comprovação do direito alegado. 3. A necessidade de perícia médica não afasta a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da legislação e da jurisprudência consolidada. (...) (N.U 1029157-44.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/10/2025,
Publicado
no DJE 13/10/2025)”

No caso dos autos, a parte recorrida apresentou laudo médico emitido pelo SUS (ID/PJe2 334802892) que atesta, de forma expressa, ser portadora de “cardiopatia grave”.

Por outro lado, o Estado recorrente apresentou o laudo da perícia administrativa (ID/PJe2 334802891, pág. 29) que concluiu que a
parte

recorrida não é portadora de moléstia que se enquadre na lei de isenção.

Diante da evidente contradição entre os laudos, ambos dotados de presunção de veracidade, o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, pois a controvérsia, de natureza eminentemente técnica, demandava a produção de prova pericial judicial para sua correta elucidação.

Portanto, a sentença deve ser anulada para que os autos retornem à origem e seja realizada a devida instrução probatória.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
anular
a sentença objurgada e
determinar
o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual, com a nomeação de perito judicial para dirimir a controvérsia sobre a existência da cardiopatia grave.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026